Tribunal: CARF
Processo: 10980.921421/2012-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/02/2004 a 29/02/2004
COFINS. PIS/PASEP. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DO ICMS. POSSIBILIDADE. TERMOS. STF. RE 574.706/MG.
O STF fixou a tese: O ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da COFINS, nos termos do decidido no RE 574.706/MG, julgado em 15/03/2017. E, de acordo com a modulação dada a essa decisão no julgamento dos Embargos de Declaração opostos àquele decisum, em 13/05/2021, deve ser excluído da base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS o valor do ICMS destacado nas notas fiscais, nos processos administrativos protocolados até 15/03/2017, como no caso dos autos.

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.921421/2012-85
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-013.461 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
16 de novembro de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
TICCOLOR VIDEO FOTO SOM EIRELI

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/02/2004 a 29/02/2004
COFINS. PIS/PASEP. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DO ICMS.
POSSIBILIDADE. TERMOS. STF. RE 574.706/MG.
O STF fixou a tese: “O ICMS não compõe a base de cálculo para fins de
incidência do PIS e da COFINS”, nos termos do decidido no RE 574.706/MG,
julgado em 15/03/2017. E, de acordo com a modulação dada a essa decisão no
julgamento dos Embargos de Declaração opostos àquele decisum, em
13/05/2021, deve ser excluído da base de cálculo da Contribuição para o
PIS/Pasep e da COFINS o valor do ICMS destacado nas notas fiscais, nos
processos administrativos protocolados até 15/03/2017, como no caso dos
autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso e, no mérito, em negar-lhe provimento, aplicando-se ao caso o decidido em definitivo
pelo STF no RE no 574.706/MG, inclusive no que se refere à modulação de efeitos, excluindo-se
o ICMS destacado nas notas fiscais da base imponível da contribuição. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 9303-013.405,
de 16 de novembro de 2022, prolatado no julgamento do processo 10980.910736/2012-05,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Rosaldo Trevisan, Tatiana
Midori Migiyama, Jorge Olmiro Lock Freire, Valcir Gassen, Vinicius Guimaraes, Erika Costa
Camargos Autran, Liziane Angelotti Meira, Vanessa Marini Cecconello, Ana Cecilia Lustosa da
Cruz, Carlos Henrique de Oliveira (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.921421/2012-85
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.461 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.921421/2012-85

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional,
contra a decisão de Turma Ordinária da 3a Seção de julgamento do CARF, que deu parcial
provimento ao Recurso Voluntário apresentado.
Da breve síntese do processo
O processo versa sobre Pedido de Restituição (PER), constante de PER/DCOMP
transmitido eletronicamente. Nos termos de Despacho Decisório (eletrônico), a Contribuinte
pleiteou a restituição que corresponde a pagamento de contribuição. Segundo o Despacho
Decisório, a restituição foi indeferida porque o pagamento indicado para dar suporte ao pleito
encontrava-se totalmente alocado a débito da contribuição do período de apuração
correspondente.
Cientificado do Despacho Decisório, o contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade, em que, após relatar os fatos e discorrer sobre a legislação, concluiu que não
há autorização para incluir na base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS
“(...) o valor pago a título de ICMS, visto que tal valor constitui ônus fiscal e não faturamento”.
Afirma que o ICMS não é receita da empresa e pede o reconhecimento do direito à restituição
pleiteada.
A Manifestação de Inconformidade foi apreciada pela DRJ, que a julgou
improcedente, mantendo os termos do Despacho Decisório. Ressaltou-se que, apesar de já haver
decisão judicial remetendo à aludida questão (exclusão do ICMS da base de cálculo das
contribuições) para ser analisada pelo STF nos termos do previsto no art. 543-B do CPC, ainda
não havia um posicionamento definitivo por parte da Suprema Corte a respeito, não sendo
possível estender qualquer entendimento a julgamentos administrativos.
Cientificado da decisão de 1a Instância, o Contribuinte apresentou o Recurso
Voluntário, repisando os argumentos inaugurais de defesa, juntando: a) memória de cálculo de
apuração da contribuição; b) comprovante do recolhimento da contribuição; e c) balancete
contábil, entendendo comprovada a existência de créditos no período correspondente ao
PER/DCOMP apresentado, oriundos da indevida inclusão do ICMS na base de cálculo da
contribuição.
Os autos, então, vieram ao CARF para julgamento do Recurso Voluntário, o que
resultou no parcial provimento ao recurso, para aplicar ao caso (independente do trânsito em
julgado) o decidido no RE no 574.706/MG (DJ 02/10/2017), no qual o STF fixou a tese de que o
“...ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da COFINS”, com
reconhecida repercussão geral. Ao final, ressaltou o voto vencedor que “...não fora exigido do
contribuinte a comprovação na sua escrituração contábil do direito creditório alegado,
restringindo-se o Despacho Decisório à matéria de direito”, e que, por “...conseguinte, cabe ao
contribuinte a comportar à unidade de origem a liquidez e certeza do direito creditório
defendido”.
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.461 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.921421/2012-85

Da matéria submetida à CSRF
A Fazenda Nacional apresentou Recurso Especial, apontando divergência com
relação à seguinte matéria: “exclusão do valor do ICMS a recolher da base de cálculo das
Contribuições Sociais”. A fim de demonstrar o necessário dissídio jurisprudencial foi indicado,
como paradigma único, o Acórdão de no 9303-008.945.
Alega-se, em sede recursal, que o acórdão recorrido defendeu que o valor mensal
do ICMS a recolher, conforme Solução de Consulta Interna COSIT no 13/2018 (que interpreta o
entendimento firmado no julgamento do Recurso Extraordinário no 574.706/PR, pelo Supremo
Tribunal Federal), pode ser excluído da base de cálculo da contribuição. E que, por outro lado, o
paradigma colacionado afasta qualquer pretensão vinculante da decisão do STF no RE citado,
por não ter ocorrido trânsito em julgado formal, em função de se estar aguardando apreciação de
Embargos de Declaração.
Assim, cotejando os arestos, no Exame de Admissibilidade vislumbrou-se que há,
entre eles, a similitude fática mínima para que se possa estabelecer uma base de comparação para
fins de dedução da divergência, uma vez que o dissídio interpretativo emerge quando se constata
que, enquanto a decisão recorrida deferiu a exclusão do valor do ICMS a recolher da base de
cálculo da contribuição, o paradigma entendeu haver vinculação do CARF ao decidido em sede
de recurso repetitivo pelo STJ, e afastou a possibilidade de tal exclusão.
Desta forma, com fundamento em Despacho de Exame de Admissibilidade do
Recurso Especial - 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara, exarado pelo Presidente da 3a Câmara da
3a Seção do CARF, deu-se seguimento ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
A contribuinte foi intimada do Acórdão de Recurso Voluntário e do Despacho de
Admissibilidade de Recurso Especial da Fazenda Nacional e apresentou suas contrarrazões,
requerendo que o recurso não fosse admitido, pois a divergência apontada contrariaria decisão
proferida pelo STF em sede de repercussão geral e, portanto, não serviria como paradigma.
Outrossim, caso este não fosse o entendimento, no mérito, requereu a negativa de provimento ao
Recurso Especial interposto, com a consequente manutenção do Acórdão recorrido.

É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Do Conhecimento
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo, conforme consta do
Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial, 3a Seção de julgamento / 3a Câmara,
exarado pelo Presidente da 3a Câmara da 3a Seção/CARF. Contudo, em face dos
argumentos apresentados pela Contribuinte em sede de contrarrazões, requerendo que
seja negado seguimento, entendo ser necessária uma análise dos demais requisitos de
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.461 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.921421/2012-85

admissibilidade referentes à matéria provida. Isto porque se alega em contrarrazões que
“(...) a única divergência apontada pela recorrente contraria decisão proferida pelo
STF em sede de repercussão geral e, portanto, não serve como paradigma”, nos termos
do art. 67, § 12, inciso II, do RICARF.
No Despacho de Admissibilidade de 02/01/2020, foi dado seguimento ao recurso
quanto à matéria: “exclusão do valor do ICMS a recolher da base de cálculo das
Contribuições Sociais”. O paradigma indicado foi o Acórdão de no 9303-008.945, de
17/07/2019, assim ementado:
BASE DE CÁLCULO PIS/PASEP E COFINS. EXCLUSÃO DO ICMS SOBRE
VENDAS DEVIDO NA CONDIÇÃO DE CONTRIBUINTE. IMPOSSIBILIDADE. A
parcela relativa ao ICMS, devido sobre operações de venda na condição de contribuinte,
inclui-se na base de cálculo das contribuições para o PIS/Pasep e da Cofins. (Acórdão
9303-008.945, Rel. Cons. Luiz Eduardo de Oliveira Santos, qualidade, vencidos os
Cons. Tatiana Midori Migiyama, Demes Brito, Érika Costa Camargos Autran e
Vanessa Marini Cecconello, que votaram por dar provimento ao recurso, sessão de
17/07/2019 - presentes ainda os Cons. Andrada Márcio Canuto Natal, Jorge Olmiro
Lock Freire e Rodrigo da Costa Pôssas) (grifo nosso)
Nessa decisão, o Colegiado afastou qualquer pretensão vinculante da decisão do STF no
RE no 574.706/MG, por não ter ocorrido trânsito em julgado formal, haja vista estar-se
ainda aguardando apreciação de Embargos de Declaração, entendendo haver vinculação
do CARF ao decidido em sede de recurso repetitivo pelo STJ, que afastaria a
possibilidade de tal exclusão.
O paradigma (Acórdão no 9303-008.945), portanto, não contraria decisão definitiva
proferida pelo STF no Recurso Extraordinário no 574.706 (Tema 69 de Repercussão
Geral), como alega o Contribuinte, uma vez que a referida decisão foi objeto de
Embargos de Declaração opostos pela União, julgados em 13/05/2021, com resultado
publicado somente em 12/08/2021. Neste sentido, cabível destacar o disposto no art. 67,
§ 12, inciso II do RICARF:
Art. 67. (...)
§ 12. Não servirá como paradigma o acórdão que, na data da análise da
admissibilidade do recurso especial, contrariar:
(...) II - decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal
de Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C
da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 -
Código de Processo Civil; e (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)
Como informado, a data do Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial foi
02/01/2020, o que antecede a decisão definitiva do STF (que é de 2021).
Pelo exposto, cabe o conhecimento do recurso especial interposto pela Fazenda
Nacional.
Do Mérito
No presente caso, a controvérsia resume-se à exclusão (ou não) do valor do ICMS a
recolher da base de cálculo da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS.
A matéria foi decidida pelo acórdão recorrido no sentido de aplicação do RE no
574.706/MG, independente de seu trânsito em julgado, o que culmina na exclusão do
ICMS da base de cálculo das contribuições. Por seu turno, a Fazenda Nacional almeja a
reforma do acórdão recorrido, sob a alegação de que a tese firmada pelo STF não
poderia embasar a decisão recorrida, pois, à época da interposição do Recurso
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.461 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.921421/2012-85

Extraordinário restava pendente de julgamento os Embargos de declaração opostos pela
União em face da referida decisão proferida.
De fato, a decisão do STF, no RE no 574.706/MG, foi objeto de Embargos de
Declaração opostos pela União, e, em 13/05/2021, a Suprema Corte brasileira apreciou
tais aclaratórios, em julgado assim ementado:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM
REPERCUSSÃO GERAL. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO
DO
PIS
E
CONFINS.
DEFINIÇÃO
CONSTITUCIONAL
DE
FATURAMENTO/RECEITA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE DO JULGADO. PRETENSÃO DE
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
IMPOSSIBILIDADE
JURÍDICA.
MODULAÇÃO DOS EFEITOS. ALTERAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA COM
EFEITOS VINCULANTES E ERGA OMNES. IMPACTOS FINANCEIROS E
ADMINISTRATIVOS DA DECISÃO. MODULAÇÃO DEFERIDA DOS
EFEITOS DO JULGADO, CUJA PRODUÇÃO HAVERÁ DE SE DAR DESDE
15.3.2017 - DATA DE JULGAMENTO DE MÉRITO DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO 574.706 E FIXADA A TESE COM REPERCUSSÃO
GERAL DE QUE “O ICMS NÃO COMPÕE A BASE DE CÁLCULO PARA
FINS DE INCIDÊNCIA DO PIS E DA COFINS”-, RESSALVADAS AS
AÇÕES
JUDICIAIS
E
PROCEDIMENTOS
ADMINISTRATIVOS
PROTOCOLADAS ATÉ A DATA DA SESSÃO EM QUE PROFERIDO O
JULGAMENTO
DE
MÉRITO.
EMBARGOS
PARCIALMENTE
ACOLHIDOS. (RE 574706 ED, Rel. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em
13/05/2021, Processo Eletrônico DJe-160, Divulg. 10-08-2021, Public.
12/08/2021) (grifo nosso)
A decisão do STF nos embargos teve a seguinte parte dispositiva:
O Tribunal, por maioria, acolheu, em parte, os embargos de declaração, para
modular os efeitos do julgado cuja produção haverá de se dar após
15.3.2017 - data em que julgado o RE no 574.706 e fixada a tese com
repercussão geral “O ICMS não compõe a base de cálculo para fins de
incidência do PIS e da COFINS” -, ressalvadas as ações judiciais e
administrativas protocoladas até a data da sessão em que proferido o
julgamento, vencidos os Ministros Edson Fachin, Rosa Weber e Marco Aurélio.
Por maioria, rejeitou os embargos quanto à alegação de omissão, obscuridade ou
contradição e, no ponto relativo ao ICMS excluído da base de cálculo das
contribuições PIS-COFINS, prevaleceu o entendimento de que se trata do ICMS
destacado, vencidos os Ministros Nunes Marques, Roberto Barroso e Gilmar
Mendes. Tudo nos termos do voto da Relatora. Presidência do Ministro Luiz
Fux. Plenário, 13.05.2021 (Sessão realizada por videoconferência - Resolução
672/2020/STF).” (grifo nosso)
Em 24/05/2021, foi publicada a Ata no 14, de 13/05/2021 (DJE no 98), divulgada em
21/05/2021, dando publicidade ao decidido. Posteriormente, foi publicado o Parecer SEI
7.698, de 2021, aprovado pelo despacho PGFN/ME no 246 em 26/05/2021 que, por sua
vez, ratificou o decidido pelo STF. Confira-se excerto:
1. Considerando o recente julgamento, pelo Plenário do Supremo Tribunal
Federal, dos embargos de declaração opostos contra o acórdão do Recurso
Extraordinário no 574.706/PR (tema no 69 de repercussão), a Coordenação-Geral
da Representação Judicial da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN/CRJ) (...).
11. Em suma, portanto, dois foram os principais comandos do julgamento
realizado (...).
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-013.461 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.921421/2012-85

a) os efeitos da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS
devem se dar após 15.03.2017, ressalvadas as ações judiciais e requerimentos
administrativos protocoladas até (inclusive) 15.03.2017 e b) o ICMS a ser
excluído da base de cálculo das contribuições do PIS e da COFINS é o
destacado nas notas fiscais.
(...) 14. Essa orientação é relevante para que a Secretaria Especial da Receita
Federal passe a observar, quanto ao tema, o teor art. 19-A, III e § 1o da Lei no
10.522/2002, de maneira que não mais sejam constituídos créditos
tributários em contrariedade à referida determinação do Supremo Tribunal
Federal, bem como que sejam adotadas as orientações da Suprema Corte para
fins de revisão de ofício de lançamento e repetição de indébito no âmbito
administrativo.
15. Essa medida visa a reforçar o absoluto compromisso da Administração
Tributária com a Constituição Federal e com o Estado Democrático de Direito e
garante máxima efetividade ao comando da Suprema Corte, de sorte que,
independentemente de ajuizamento de demandas judiciais, a todo e qualquer
contribuinte seja garantido o direito de reaver, na seara administrativa, valores
que foram recolhidos indevidamente. (grifo nosso).
Portanto, restou assentado de maneira definitiva pela Suprema Corte o entendimento de
que o ICMS destacado nas Notas Fiscais não compõe a base de cálculo para fins de
incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS, sendo que os efeitos da
decisão se estendem a todas as ações administrativas protocoladas antes de
15/03/2017 - como é o caso dos presentes autos, em que, apesar de o PER/DCOMP ter
sido transmitido em 12/11/2007, o processo administrativo foi protocolado em
15/08/2014.
Com efeito, no caso vertente deve ser negado provimento ao Recurso Especial da
Fazenda Nacional para que, nos termos do art. 62 do RICARF, aplicando-se a decisão
do STF no Recurso Extraordinário no 574.706/MG, bem como a modulação de seus
efeitos, o ICMS (destacado nas notas fiscais) seja excluído da base imponível da
Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS.
É nesse sentido o posicionamento unânime desta Câmara Superior, após a apreciação
dos embargos no REno 574.706/MG:
ICMS NA BASE DE CÁLCULO PIS E COFINS. Nos termos do decidido no
RESP 574.706, julgado em 15/03/2017, e de acordo com a modulação dada a
essa decisão no julgamento dos embargos de declaração oposto aquele decisum,
em 13/05/2021, deve ser excluído da base de cálculo do PIS e da COFINS o
valor do ICMS dos processos administrativos protocolados até 15/03/2017, caso
dos autos. (Acórdão 9303-012.494, Rel. Cons. Jorge Olmiro Lock Freire,
unânime, sessão de 19/11/2021) (Presentes ainda os Cons. Rodrigo da Costa
Pôssas, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo
Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa
Marini Cecconello).
Portanto, propõe-se, em endosso ao posicionamento que vem externando a CSRF sobre
o tema, a negativa de provimento do RE, aplicando-se ao caso o decidido em
definitivo pelo STF no RE no 574.706/MG, inclusive no que se refere à modulação de
efeitos, excluindo-se o ICMS destacado nas notas fiscais da base imponível da
contribuição.
Diante do exposto, voto por conhecer e, no mérito, negar provimento ao Recurso
Especial interposto pela Fazenda Nacional, aplicando-se ao caso o decidido em
definitivo pelo STF no RE no 574.706/MG, inclusive no que se refere à modulação de
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-013.461 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.921421/2012-85

efeitos, excluindo-se o ICMS destacado nas notas fiscais da base imponível da
contribuição.

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer do recurso e,
no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira – Presidente Redator

Fl. 141
DF CARF MF
Original